Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA E COERENTE. PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. PLEITO DE CORRÉU EM SITUAÇÃO SEMELHANTE QUE FOI DESPROVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Na espécie, não há contradição porque o acórdão embargado apreciou de forma coerente os fatos que ensejaram o provimento do recurso ministerial, exasperando as penas dos crimes de tráfico (fatos 4 e 5) no mesmo quantitativo, ainda que o embargante tenha sido denunciado apenas pelo fato 5.
2. Não se pode falar em omissão do voto condutor do acórdão embargado em relação à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que não houve pedido nas razões do recurso de apelação. Ademais, corréu que estava em situação semelhante ao embargante apresentou pedido de reconhecimento do “tráfico privilegiado”, cujo pleito foi desprovido pelo colegiado.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002278-87.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (EMBARGANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (EMBARGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (EMBARGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), DALLYSON RENNAN GONCALVES MOREIRA - CPF: 062.909.861-12 (EMBARGADO), CLESIO MENDES FERREIRA - CPF: 088.286.281-20 (EMBARGADO), VALDINEZ ADORNO DE SOUZA - CPF: 814.775.111-72 (EMBARGADO), CLEONICIA CRUZ NUNES DE FARIA - CPF: 378.815.821-20 (EMBARGADO), RUBENS CAMILO DAS MERCES - CPF: 253.596.811-87 (EMBARGADO), GLAUCIANE CHAVES LEITE - CPF: 059.264.631-90 (EMBARGADO), NERCI MARIA DE SOUZA LIMA - CPF: 319.759.331-68 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO SANTANA CASTRILLON - CPF: 043.851.571-46 (EMBARGADO), LUDMILLA FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOZO - CPF: 050.647.641-38 (EMBARGADO), BRENDA WANNY TEIXEIRA - CPF: 008.251.991-90 (EMBARGADO), Danilo Vasconcelos Guimarães (ASSISTENTE), CRISTIANO SOUZA SILVA - CPF: 000.553.312-03 (ASSISTENTE), Alan Cristian da Silva Mota (ASSISTENTE), Gustavo Magno de Oliveira Mendes (ASSISTENTE), José A. Ferreira Neto (ASSISTENTE), Thales Silva Pinto (ASSISTENTE), Tiago Alysson Ramos de Lima (ASSISTENTE), Tarcisio José de Oliveira Floriano (ASSISTENTE), Pedro Monteiro de Araujo Sodre (ASSISTENTE), Bruno Vaz Bassole (ASSISTENTE), José Félix Jesus da Rocha (ASSISTENTE), Victor Hugo Andrigo Fernandes (ASSISTENTE), Osvaldo Rodrigues de Arruda (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (EMBARGANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA O
ACÓRDÃO PR
OLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
1.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
.

VÍCIO
NÃO
EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
E COE
RENTE
.
PRETE
NDIDA
A
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA.

2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA

PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. PLEITO DE CORRÉU EM SITUAÇÃO SEMELHANTE QUE FOI DESPROVIDO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 6
19 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
3
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão
da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Na espécie, n
ão há contradição
porque o
acórdão embargado apreciou de forma coe
rente
os fatos que ensejaram o provimento do recurso ministerial
, exasperando as
pena
s
dos crimes de tráfico (fatos 4 e 5) no mesmo quantitativo, ainda que o embarg
ante tenha sido denunciado apenas pelo fato 5
.

2. Não
se pode
falar em omissão do voto condutor
do acórdão embargado
em relação
à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que não houve pedido nas razões do recurso de apelação. Ademais, corréu que estava em situação semelhante
ao embargante
apresentou pedido de reconhecimento do “tráfico privilegiado”
,
cujo pleito
foi
desprovido pelo colegiado.

3
.
Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Danilo Bazilio Carvalho Leal

contra o acórdão prolatado no dia
29 de novembro de 202
3
, pela
Terceira

Câmara Criminal,
no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
1002278-87.2022.8.11.0006
,
que
,
por unanimidade
,

rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, proveu parcialmente os recursos, para redimensionar as penas dos acusados e
absolvê
-los do crime de associação para o tráfico de drogas
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
194081673
, que o acórdão
embargado

é

contraditório
em relação à fundamentação empregada para exasperar a pena do crime de trafica de drogas, haja vista que “
foi condenado por um único crime, o chamado “5o FATO”, envolvendo o transporte de
29,85 Kg
de cocaína, e não o transporte desta quantidade de drogas mais os
30,48 Kg
do tal “4o FATO”, ou seja, a fixação da pena-base no patamar de 8 anos de reclusão nos moldes requeridos pelo MP e decidido pela Câmara, s.m.j., tem fundamento na quantidade de
60,33 Kg
de drogasse não da metade desse montante
”.
Sustenta, ainda,

a existência de
“
omissão
de não ter analisado a possibilidade de aplicação da minorante como consequência direta da absolvição do embargante pelo crime de associação ao tráfico
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
na
manifestação

vista
no ID
195664658
,
“
requer sejam os presentes embargos
rejeitados
. Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu
desprovimento
, porquanto
inexistem os alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão
”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão
”
.

Como visto no relatório
,
o
embargante postula a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o
acórdão prolatado no
Recurso de Apelação n
.
1002278-87.2022.8.11.0006 seja reformado,
ao argumento de que a fundamentação empregada para prover o recurso ministerial e exasperar a pena-
base é
contraditória, pois, não considerou a diferença da quantidade de
estupefaciente
imputada a cada acusado.

Além disso, o embargante a
ssevera

que há
omissão
no voto condutor do acórdão
embargado
, sob o
argumento
de que
foi
analis
ada
a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No
entanto, no
caso sob apreciação
o
embargante
se insurgiu

contra as
próprias razões de decidir do acó
r
dão
embargado,
de modo que

a
contradição

e a

omissão
a
pontada
s

são
externa
s
,
ou seja, contrária
s
à
linha
a
dotada

por sua defesa
.

No que tange
a
suposta
contradição
,
é forçoso reconhecer que,
ao contrário do afirmado
nestes
aclaratórios
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira
coe
rente

os motivos pelo
s
qua
is

exasperou o vetor previsto no art.
42 da Lei
n.
11.343/2006 (quantidade e natureza da droga)
de
amba
s as imputações do
s
crime
s
de tráfico de drogas

descritas
na denúncia
(
fatos 4 e 5).

Isso porque,
as condutas
narradas
nos fatos 4 e 5 apresentam quantidade semelhante e idêntica natureza de entorpecente
[
30,48kg em relação ao 4o fato e 29,85kg em relação ao 5o fato
,
ambos
de cocaína
].
Levando isso em consideração,
o recurso ministerial foi provido para exasperar a pena das condutas descritas nos fatos 4 e 5
, recrudescendo
as sanções
com o mesmo rigor.

Aliás,
veja-se
esta parte do acórdão embargado
:

[
...
]

De outra banda, em relação à exasperação atinente à circunstância do art. 42 da Lei Drogas em razão da quantidadee natureza dadroga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento das penas basilares sob esse prisma, mormente pela expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido [
30,48kg em relação ao 4o fato e 29,85kg em relação ao 5o fato ambos
de cocaína
]

montante, esse, que
fracionado, resultaria em centenas de porções que atingiriam um número significativo de usuários.

De mais a mais, não se pode negar que esse tipo de droga pode afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta última, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da pena inicial.

A propósito,examinando casos similares o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE ELEVADA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ACORDO COM O PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. 3
. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da natureza e da quantidade da droga apreendida (45,425kg de cocaína) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, em 10 anos, o que se mostra proporcional e razoável.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 765.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.4.2020, disponibilizado no
DJe
de 30.4.2020).
Destacamos

Nesse contexto, a
vultosa quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para justificador a exasperação das penas iniciais muito acima da fração paradigma de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a dosimetria da pena dos sentenciados merece ser retificada por parte deste órgão revisor.

Diante do exposto,
considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento de 3 (três) anos acima do mínimo legal pleiteado pelo Ministério Público, pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não se mostra desarrazoado ou excessivo
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados a seguir ementados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTERESTADUALIDADE DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NO PATAMAR DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico da cocaína. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a infração do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5.
Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
.[...].
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.8.2023, disponibilizado no
DJe
de 14.8.2023)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2.
Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas.
3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa
, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e,
nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 724.330/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, disponibilizado no
DJe
de 31.5.2022
.

[
...]

(ID
186573171
)

Destacamos

Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar,
vê-se do
acórdão embargado
que foram utilizados os
mesmo
s

quantitativo
s

para
o
s
crime
s
de tráfico de drogas (fatos 4 e 5),
aumentando

a
s

pena
s
de forma proporcional às condutas narradas na exordial acusatória,
não havendo
, portanto,
qualquer contradição, haja vista que ambas
as

imputações

foram valoradas negativamente, ainda que
tenha sido imputado ao embargante apenas o fato 5.

Diante disso, não obstante o embargante sustente que o acórdão embargado é contraditório na fundamentação empregada para exasperar
a
pena-base, tem-se que essa tese configura mera irresignação.

De outro lado, no tocante à
alegada
omissão em relação à aplicação da causa de diminuição prevista

no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, constata-se que o voto não foi omisso,
uma vez
que a defesa do embargante não fez esse pedido nas raz
ões do recurso de
apelação.

Ademais, ainda que o
embargante
sustente que essa
matéria é
de
“ordem pública”
,
é imperativo registrar que o
corréu
Thiago Aparecido Correa da Costa
, que estava em situação semelhante
–
posto que
também foi absolvido do crime de associação para o tráfico

–
formulou
pedido de concessão do
benefício do

“
tráfico privilegiado
”
, cujo pleito foi indeferido por este colegiado
nos seguintes termos:

[...]
“
No que tange à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que as circunstâncias dos crimes de tráfico de drogas (transporte interestadual utilizando-se de empresas de transportes) Thiago Aparecido atuou de forma especializada, com modus operandi elaborado, motivo pelo qual não aplicou em favor desse apelante a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos, o minucioso planejamento da empreitada e o preparo das cargas para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação Thiago Aparecido à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita no segundo apelante, responsável pelo armazenamento e remessa do entorpecente, são circunstâncias que, somadas, evidenciam dedicação ao tráfico.

Diante do exposto, não resta dúvida que a conduta de Thiago Aparecido merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, objetivando ocultar a substância entorpecente dentro de eletrodomésticos “lacrados”, em um caminhão de transporte de cargas.

Logo, considerando o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno para outro estado da federação consistente em
60,33kg de cocaína (fatos 4 e 5)
, com elevadíssimo valor econômico, em caminhões de frete, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.9.2022 e publicado no
DJe
de 16.9.2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela referida corte superior, tal como se se infere do acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.02.2022 e publicado no DJE de 08.02.2022)
”

[...]

(ID 186573171
)

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra
contraditório ou
omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 17.
3
.
2021,
DJe
24
.3.
2021)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso
de apelação
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las
,
ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s vício s reclamado s nestes aclaratóri os
.

Posto isso, inexistindo contradição
ou

omissão

n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024